Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017341-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), A. R. P. - CPF: 102.376.271-40 (AGRAVANTE), UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.697.509/0001-35 (AGRAVADO), JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA PASTORE - CPF: 000.310.642-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN FERNANDES RABELO - CPF: 350.058.072-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO TRATAMENTO. EXIGÊNCIA DE FICHAS DE FREQUÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste prejuízo no caso dos autos, vez que não há negativa do tratamento.

Mostra-se
razoável a exigência por parte da requerida de apresentação de lista de frequência e pedido de número de sessões a ser confeccionado pela clínica responsável pelo atendimento
do menor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017341-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: A. R. P.

AGRAVADO: UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
A. R. P.,
devidamente representa por sua genitora
JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA PASTORE,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, “
entendeu que não houve descumprimento de liminar visto que foram autorizadas as terapias, vejamos trecho: ‘’Por sua vez, a requerida compareceu em Id 156931492, aduzindo que não houve descumprimento, bem ainda, que todas as terapias estão autorizadas.
’’

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
ficou em torno de dois meses solicitando ao plano o início do seu tratamento, contudo sofreu com a prática de Negativa tácita por parte do agravado, por esta razão foi necessário recorrer ao poder judiciário para fazer cumprir os termos de seu contrato de plano de saúde. Em primeira instancia foram deferidos os pedidos da inicial, em caráter liminar, decisão de Id. 152562217. Contudo a parte agravada não vem cumprindo de maneira integral a decisão que determinou o tratamento integral da condição de autismo, conforme laudos médicos. Pois a parte agravada vem autorizando terapias de forma parcial, seguindo um processo lento e burocrático de autorização e apresentação de fichas de frequência, que dificulta a liberação das terapias e consequentemente gera um intervalo onde a agravante fica sem terapia aguardando liberação. Em nova decisão, id 157983842, o excelentíssimo magistrado entendeu que não houve descumprimento de liminar visto que foram autorizadas as terapias, vejamos trecho: ‘’Por sua vez, a requerida compareceu em Id 156931492, aduzindo que não houve descumprimento, bem ainda, que todas as terapias estão autorizadas. Carreou documentos’’. Contudo entre a autorização e a efetivação das terapias que está o descumprimento.”

Requer, ao final,
“
o conhecimento do presente recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de evitar as interrupções do tratamento da autora, que está ocorrendo em razão da burocracia imposta pelo plano de saúde. b. Requer que seja concedido liminarmente a reforma da decisão, com objetivo de liberar as terapias sem interrupções, por motivo burocrático de apresentação de fichas e novas solicitações. Vide artigo 1.019, inciso I, do CPC.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em uma análise mais aprofundada do caso, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo
300
do
Código de Processo Civil
.

Portanto, deve cingir-se à questão estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos
para a concessão de tutela dessa natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão analisadas no momento oportuno, quando da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Tutela de urgência Alegação de que houve cessão da carteira de beneficiários e posterior descredenciamento de laboratórios e hospitais em prejuízo dos contratantes idosos Pedido de manutenção das condições e da rede de atendimento da apólice originária Não preenchidos os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC Autor que indica ter sofrido negativa de atendimento por hospital que foi descredenciado do plano, mas não narra concreta e especificamente a ocorrência e suas necessidades Requerente que não postula, em tutela de urgência, o tratamento negado, demonstrando risco à saúde, mas pleiteia, de forma genérica, a retomada da apólice originária Ausência de indicação de necessidade atual e urgente de tratamento, e da negativa ilegal da ré Cessão da carteira de beneficiários autorizada pela ANS, e descredenciamento de entidades, que, por si sós, não constituem ilícitos Necessidade de integração do contraditório e instrução processual Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047144-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado ; Data do Julgamento: 26/05/2022.).

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA Deferimento para compelir a operadora ré à manutenção da rede hospitalar inicialmente contratada (em especial os estabelecimentos indicados pela autora na petição inicial) Inconformismo da operadora Acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC Transferência parcial de planos individuais e familiares da Amil que contou com aprovação da ANS e que, tal qual a migração, implica na manutenção das mesmas condições contratuais, mas não da mesma rede credenciada Descredenciamento que, no caso concreto, é pontual (laboratório e clínica) e que não implicou em interrupção a atendimento em favor da agravada que sequer se encontra sob tratamento médico Recorrente que, ademais, possui em sua ampla rede credenciada prestadores para os serviços indicados Decisão reformada Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032462-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/03/2022 g.n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Indeferimento Insurgência da beneficiária Pleito de manutenção de rede laboratorial descredenciada Rejeição Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC Probabilidade do direito não configurada Não comprovado o efetivo descredenciamento ou descredenciamento irregular dos laboratórios mencionados Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Autora que não se encontra em tratamento médico Eventual descredenciamento que não importa em interrupção de atendimento. Existência de outros laboratórios integrantes da rede credenciada à operadora de saúde Precedentes desta Câmara Decisão mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2303754-71.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 31/05/2023).

No caso dos autos, de fato, a agravante não aduz a negativa do tratamento pelo plano de saúde e sim a suposta burocracia da agravada em exigir a apresentação das fichas de frequência, para dar continuidade na liberação do tratamento pleiteado.

Nesse sentido, inexiste prejuízo no caso dos autos, vez que não há, repita-se, negativa do tratamento.

Como bem sopesado pelo magistrado de 1o grau,

“
se mostra razoável a exigência por parte da requerida de apresentação de lista de frequência e pedido de número de sessões a ser confeccionado pela clínica responsável pelo atendimento
”
, de modo que a manutenção da decisão é medida impositiva.

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Na origem, Angelina Rodrigues Pastore
,
representada por sua genitora
Jaqueline Rodrigues Oliveira Pastore
, propôs ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e dano moral, em face da Unimed Centro Rondônia Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo necessário o tratamento com terapias multidisciplinares, conforme indicado pelo médico responsável.

O juízo de piso deferiu a tutela de urgência (id 152562217 dos autos de origem), e determinou
que a agravada autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento solicitado pelo médico responsável,
sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após, a parte agravante requereu a penhora bancária do valor do tratamento, bem como a aplicação da multa fixada, ante o suposto descumprimento da decisão liminar, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo.

Irresignada, Angelina Rodrigues Pastore
,
representada por sua genitora
Jaqueline Rodrigues Oliveira Pastore
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, em face da referida decisão, alegando, em síntese, ter ocorrido
a interrupção do tratamento em diversos pedidos, em razão da agravada exigir a apresentação das fichas de frequência para solicitar cada terapia e aguardar a autorização do plano de saúde agravado.

A parte agravada, por sua vez, argumenta que não houve negativa no tratamento e que informou à agravante a necessidade de encaminhar mensalmente as fichas de frequência de cada terapia realizada, bem como as notas fiscais emitidas pela clínica, para a Unimed realizar o pagamento.

Pontua ser necessário o envio mensal de fichas de frequência, prontuários e atualização dos pedidos médicos, pelo fato de ser comum a inclusão ou retirada de algum procedimento de acordo com a evolução da criança.

Com efeito, da análise dos autos, observa-se que a agravante
não aduz a negativa do tratamento pelo plano de saúde e sim a
suposta burocracia da agravada em exigir a apresentação
das fichas de frequência, para dar continuidade na liberação do tratamento pleiteado.

Ademais, verifica-se que o plano de saúde agravado juntou aos autos diversas guias de autorização das terapias (
id’s
230010682, 230040683, 230040684, 230040687).

Logo, não há que se falar em descumprimento da liminar.

Cabe salientar que,
a exigência de apresentação das fichas de frequência, como bem registrado pelo juízo de origem “
se mostra razoável a exigência por parte da requerida de apresentação de lista de frequência e pedido de número de sessões a ser confeccionado pela clínica responsável pelo atendimento
.”

Dessa forma, entende-se que o simples fato
do
plano de saúde exigir o envio mensal da lista de presença para liberar a continuidade das terapias não é suficiente para reconhecer o descumprimento da liminar e aplicar multa.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024